Tribunal: TJBA
Processo: 0500497-08.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500497-08.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIANE PEDREIRA ANDRADE e outros (3) Advogado(s): CAROLINE MARTINS MATOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IRDR E REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de incorporação do percentual de 11,98% aos seus vencimentos, alegadamente decorrente da conversão monetária do Cruzeiro Real em URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994. A ação foi ajuizada em fevereiro de 2014, mais de dez anos após a última reestruturação remuneratória, fixada pela jurisprudência como marco interruptivo do direito postulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real em URV; (ii) verificar se há aplicação obrigatória das teses firmadas no julgamento do RE 561.836/RN (STF) e do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TJBA – Tema 6). III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, com repercussão geral, estabelece que não há direito à incorporação perpétua do percentual de 11,98%, devendo o pagamento cessar com a reestruturação da carreira do servidor. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, fixou como marcos interruptivos do direito à incorporação os atos legislativos estaduais que reestruturaram as carreiras do funcionalismo público estadual (Leis nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003), sendo esta última aplicável especificamente aos professores. Aplica-se à hipótese a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932, contada a partir do advento da última reestruturação (Lei nº 8.889/2003), de modo que a ação proposta em 2014 encontra-se prescrita. A jurisprudência da Corte baiana reitera que a superação do lapso prescricional de cinco anos após a reestruturação da carreira enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV prescreve no prazo de cinco anos contados da reestruturação da carreira do servidor. A Lei Estadual nº 8.889/2003 configura marco interruptivo do direito à incorporação dos 11,98% para os professores da rede estadual da Bahia. A tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 tem aplicação obrigatória e autoriza o reconhecimento da prescrição nas ações ajuizadas após o quinquênio contado da última reestruturação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.880/1994; Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.08.2009; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0155623-98.2007.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 07.07.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0307871-73.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 17.03.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0500497-08.2014.8.05.0274, figurando como Apelantes ELIANE PEDREIRA ANDRADE E OUTROS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA